Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 8615/15. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PENAS RESTRITIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DESPROVIMENTO.

1. De acordo com entendimento da Corte Superior de Justiça, para a concessão de indulto, nos termos do artigo 1o, inciso XLV, do Decreto no 8615/15, exige-se o cumprimento da fração de 1/4 de cada uma das penas restritivas de direitos, se for primário, e de 1/3, se reincidente, na data limite estabelecida no aludido decreto (25/12/2015).

2. Recurso conhecido e não provido.